Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-57.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012074-57.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXWEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 749.086.931-53 (APELANTE), NARAH CRISTINE CARDOSO REIS - CPF: 026.998.611-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA SILVA CARDOSO - CPF: 569.699.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO RIBEIRO DO ROSARIO - CPF: 537.786.261-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEUTRALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto simples, com pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, mas o delito foi desclassificado para furto, porque a ameaça com arma de fogo não visou a subtração dos bens ou garantir a impunidade do delito;
(ii)
apesar da desvinculação com o furto, a sentença considerou a ameaça para elevar a reprimenda do apelante;
(iii)
embora não tenha admitido a intenção de se apropriar dos bens, o apelante confessou que se apossou dos objetos para ir até a cidade falar com seu patrão.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
neutralização das circunstâncias judiciais negativadas,
(ii)
alteração da fração utilizada para elevação da pena-base e
(iii)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a adequação dos argumentos utilizados para fins valoração das circunstâncias judiciais;
(ii)
a correção e proporcionalidade do
quantum
de aumento utilizado na pena-base; e
(iii)
a possibilidade de reconhecimento da confissão parcial como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença não encontram fundamentação idônea, impondo-se sua neutralização, uma vez que o argumento utilizado pelo Juízo de primeiro grau diz respeito a crime anterior à subtração do patrimônio.

6. A confissão do apelante, mesmo parcial, foi utilizada para formação do convencimento do julgador, sendo imperativo o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

7. Com a neutralização das circunstâncias judiciais e reconhecimento da atenuante, a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 65, III, "d", 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; Súmula 231. TJMG, ApCrim
1.0000.23.286958-6/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maxwel Ferreira Barbosa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1012074-57.2023.8.11.0042, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crume previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (id. 238281237).

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o Juízo de 1º grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (id. 238281237).

Inconformado, pugna (i) pela neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (ii) alteração da fração de aumento utilizada durante a aplicação da pena-base e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 238281245).

As contrarrazões do
Ministério Público de Mato Grosso
foram pela rejeição dos pleitos defensivos e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 238281248).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, a fim de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente sejam neutralizadas (id. 247272171).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Maxwel Ferreira Barbosa
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos que no dia 05.07.2023, por volta de 09h00min, na propriedade rural Chácara São João Batista, localizada na Rodovia Arquiteto Helder Candia, KM 06, nesta Capital, o denunciado
Maxwel Ferreira Barbosa
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um cavalo, um arreio completo com baixeiros, cabeçada e laço, pertencente a vítima Lídio Ribeiro do Rosário.

II - CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que tanto o denunciado Maxwel Ferreira Barbosa quanto a vítima Lídio Ribeiro do Rosa rio trabalhavam na propriedade rural São João Batista.

No dia e hora dos fatos, a vítima Lídio Ribeiro do Rosário estava arreando o cavalo, momento em que foi abordado pelo denunciado portando uma espingarda, que disse: “vaza daqui, senão eu vou te matar agora”.

Em seguida, o denunciado
Maxwel
empreendeu fuga, levando o cavalo, o arreio e tudo que estava no cavalo.

Noticiado o fato para a Delegacia de Polícia, a guarnição da polícia militar recebeu informação que o denunciado estava no Distrito do Aguaçu, próximo a uma praça.

Ato contínuo, o denunciado foi localizado e informou onde havia escondido os objetos roubados, que foram localizados e entregues para a vítima, confirme termo de entrega de Id 123380851.

Os policiais localizaram também uma parte da espingarda utilizada no crime, qual seja, a telha de madeira de coronha.

Em sede de interrogatório policial, o denunciado
Maxwel Ferreira Barbosa
afirmou que “ficou desaforado com a vítima, por causa de um som e o mandou embora da Fazenda. Após, pegou o cavalo e “deu a doida para ir” embora” e foi. Que fez errado em pegar o cavalo arriado e ido embora. Que deixou o cavalo uns 30 km depois, pois ele estava cansado. Que a arma deixou escondida na fazenda” (Id 123380853)
” (id. 238281180).

Após regular instrução probatório, o juízo de primeiro grau atendeu ao pedido formulado pelo órgão acusador e promoveu a desclassificação do crime de roubo para o de furto, deixando de tecer considerações a respeito do crime de ameaça, em face da ausência de representação da vítima.

Neste sentido, extrai-se da sentença:

“
Dos depoimentos e provas produzidas, não restam dúvidas de que houve ameaça com emprego de arma de fogo e subtração de patrimônio alheio por parte do réu. Contudo, a grave ameaça empregada pelo réu não teve como fim a subtração da coisa ou a garantia da impunidade, afastando a caracterização do crime de roubo. Conforme bem salientado pela vítima, num primeiro momento o réu ameaçou-a, sem animus furandi, e, somente depois veio a efetivar a subtração dos bens
” (id. 238281237).

Durante a dosagem da pena-base, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, elevando a reprimenda com base nos seguintes argumentos:

“
Nos termos do artigo 59, do Código Penal, considerando a culpabilidade e circunstâncias a pena deve ficar acima do mínimo legal, porque, apesar de não configurar roubo, o réu estava com arma de fogo em postura intimidadora, havendo inclusive ameaças antes do furto, portanto fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão
” (id. 238281237)

Em face da ausência de circunstâncias legais a serem consideradas na fase seguinte, a pena do apelante foi estabelecida, de forma definitiva, em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de sua irresignação, o apelante alega, em síntese, que (i) as valorações feitas durante a pena basilar são indevidas, (ii) que a fração de aumento utilizada para exasperação da reprimenda é desproporcional e que (iii) a atenuante da confissão não foi aplicada.

Assim, em face da diversidade de teses, passo à análise de cada uma delas em separado.

Como visto, a sentença negativou a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime porque o apelante, antes da subtração, portava arma de fogo e proferiu ameaças contra a vítima Lídio Ribeiro do Rosário.

Tais ameaças são induvidosas e foram reconhecidas na sentença, assim como a apropriação de bens por parte do apelante.

No entanto, é evidente que a grave ameaça não visou a subtração do bem ou a garantia da impunidade pelo fato, o que impediu a classificação do ato como roubo nesta situação. A ameaça com a arma de fogo ocorreu em um evento anterior e distinto da subtração, conforme claramente indicado pelas declarações da própria vítima.

Ou seja, a prática da ameaça não se relaciona com o crime de furto, sendo evento independente que não levou à punição do apelante em face da ausência de representação da vítima.

Entretanto, apesar da desvinculação entre a subtração do patrimônio da vítima e a grave ameaça, o Juízo de primeiro grau considerou esta última para fins de negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Ocorre que, a ausência de vínculos entre os referidos delitos e a prática de cada um deles em momentos distintos, torna impossível a utilização da ameaça para fins de exasperação da pena do crime de furto, uma vez que há evidente independência entre as condutas.

Neste sentido, bem pontuou o parecer ministerial:

“
Contudo, salienta-se que a ameaça utilizada pelo d. Magistrado para majorar a reprimenda não faz parte da conduta do furto, pois acaso fizesse não ocorreria a desclassificação.

Conquanto a referida ameaça tenha ocorrido, não há como fundamentar que ela tenha apresentado algum reflexo na prática do furto pelo qual o réu foi condenado.

Inobstante a vítima tenha se retirado do local após ser ameaçada, isso não se relaciona diretamente com a subtração perpetrada por Maxwel, pois esta derivou de desígnio autônomo, desconectado da ameaça anterior
” (id. 247272171).

Portanto, considerando que o fundamento aqui afastado não pode ser utilizado para justificar a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, restabeleço a
pena-base para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação à pena intermediária, o apelante sustenta que, em seu interrogatório judicial, confessou que realmente pegou bens da vítima e que os ocultou, entretanto negou a intenção de assenhoramento definitivo.

Assim, aduz ter havido confissão parcial, o que é suficiente para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Assiste razão à defesa.

Ao ser interrogado na fase judicial o apelante admitiu que “
pegou o cavalo para ir até a cidade tentar falar com o seu patrão para receber pelo serviço prestado e acrescentou que desarreou o cavalo para que ele voltasse para a fazenda já que estava com fome e sede e que guardou o arreio no pé do poste e a arma embaixo de uma pedra com a intenção guarda-las para posteriormente devolvê-las ao proprietário
” (id. 238281230 – p. 05).

No caso, embora tenha negado a intenção de assenhoramento definitivo dos bens subtraídos, o apelante admitiu que se apossou dos objetos, o que contribuiu com as investigações e deslinde do fato criminoso.

Neste sentido, “
é
de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, se a confissão do agente, ainda que parcial, auxiliou na elucidação dos fatos e foi utilizada na sentença para a condenação
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.286958-6/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula
em 22/05/2024).

E não é outro o entendimento fixado pela Súmula 545/STJ, cujos termos expressam: “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.

65, III, d, do Código Penal
”.

Inclusive, não se pode deixar de destacar que a sentença mencionou a admissão do apelante e as contribuições que realizou como um de seus fundamentos, conforme abaixo destacado:

“
O furto é inconteste, uma vez que os bens subtraídos foram encontrados pela polícia com o auxílio do próprio réu, que indicou os lugares em que os havia guardado. A alegação do réu de falta de dolo na subtração dos bens (furto) não encontra respaldo nas provas dos autos
”.

Desta forma, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, entretanto deixo de reduzir a reprimenda, em face do óbice decorrente do entendimento sumular nº 231/STJ, vez que a pena encontra-se em seu mínimo legal.

Por não haver causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena do apelante em
01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crume previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Maxwel Ferreira Barbosa
, a fim de redimensionar sua pena para
01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crume previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, em conformidade parcial com o parecer ministerial.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (art. 44, §2º, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024